Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725776-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO MUNIZ FARRAPA Despacho 1. Diante do ofício de IDs no 24617651 a no 24617652, que comunica a revogação parcial da decisão agravada, converto o feito em diligência. 2. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os agravantes, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, manifestem-se sobre o interesse e a utilidade recursais. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro